Tribunal: TJDFT
Processo: 0719869-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. COBRANÇA EM AUTOS APARTADOS. ESTATUTO DA ADVOCACIA. DIREITO DO ADVOGADO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de cumprimento de sentença deduzido em autos apartados, distribuídos por dependência ao processo principal, para a cobrança de honorários de sucumbência. O Juízo a quo determinou o cancelamento da distribuição e a realização do requerimento de cumprimento de sentença por simples petição nos autos principais, na forma do art. 523 do CPC.
2. Nos termos dos arts. 23 e 24 da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), os honorários de sucumbência pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executá-la, podendo o fazer nos mesmos autos onde atuou, se lhe convier.
3. Inexiste fundamento para a decretação do cancelamento da distribuição da ação autônoma para a cobrança da verba sucumbencial. Assim, deve ser restabelecida a marcha processual para dar continuidade ao feito em autos apartados, como expressamente requereu o credor, ora agravante.
4. Recurso conhecido e provido.